Tribunal: TJSP
Processo: 2338124-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA DE OBJETO. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Emílio Carlos Perrella, com a alegação de constrangimento ilegal devido à demora na expedição da guia de recolhimento provisória ao Juízo do DEECRIM da 1a RAJ.
2. O paciente foi condenado a 33 anos e 4 meses de reclusão e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA DE OBJETO. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Emílio Carlos Perrella, com a alegação de constrangimento ilegal devido à demora na expedição da guia de recolhimento provisória ao Juízo do DEECRIM da 1a RAJ.
2. O paciente foi condenado a 33 anos e 4 meses de reclusão e encontra-se custodiado desde 02/10/2018.
II. Questão em discussão
3. A questão discutida consiste em avaliar se a demora na expedição da guia de recolhimento provisória configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
4. A liminar foi indeferida e, posteriormente, a autoridade coatora informou que a guia foi recebida e cadastrada pelo DEECRIM 1 em 08 de novembro de 2024.
5. A consulta ao Sistema e-SAJ confirmou o cadastro do Processo de Execução da Pena, evidenciando que o habeas corpus perdeu seu objeto.
IV. Dispositivo
6. Pedido julgado prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Legislação relevante citada: CPP, art. 659.